Tribunal: TJDFT
Processo: 0774499-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. ENTREGA NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de indenização à autora, ora recorrida, no valor de R$ 238,40 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), em razão da contratação de serviço pela modalidade UBER FLASH e ausência de entrega da mercadoria; bem como, o pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o motorista parceiro compareceu ao local da entrega e que não havia ninguém para receber a encomenda, que o motorista entrou em contato no chat, mas não obteve resposta o que caracteriza culpa exclusiva da consumidora. Sustenta que a empresa prestou a devida assistência à usuária; e que não houve falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar e, caso ultrapassada, a improcedência do pedido.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para o processo. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que atine ao mérito, não se resolvendo na análise das condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo3o,§ 2odoCDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “ o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”
7. No caso, a parte autora/recorrida narrou que contratou o serviço de entrega de encomenda, por meio do aplicativo Uber Flash. Afirma que o motorista compareceu ao local indicado para retirada produto, mas não realizou a entrega no destino. Ainda relata, que o motoboy da empresa requerida encaminhou uma foto de uma terceira pessoa recebendo um pacote como se fosse o destinatário da requerente. Lado outro, a requerida narra que o motorista se dirigiu ao local de entrega e contatou o suporte para informar que o remetente não indicou o nome de quem iria receber os itens, apesar de solicitado expressamente, que aguardou no local de destino por 10 minutos e contatou a usuária pelo chat sem que fosse possível obter qualquer retorno. Desse modo, foi realizada a cobrança de taxa de devolução no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
8. Na hipótese, em que pese as alegações da recorrente no sentido de que o motorista compareceu ao local indicado para entrega, e inclusive teria acionado o suporte alegando ausência de pessoa apta a receber a mercadoria, não restou efetivamente comprovada a entrega do item contratado. Ao contrário, a autora sustenta ter recebido fotografia, na qual consta terceira pessoa desconhecida como destinatária do pacote, circunstância que fragiliza a versão defensiva e evidencia a ausência de cautela no procedimento de entrega. O relato autoral encontra respaldo nas conversas registradas no chat da recorrente e no boletim de ocorrência (ID. 80737520 / 80737521), o que confere verossimilhança às alegações iniciais, notadamente diante da inexistência de prova inequívoca de que a mercadoria tenha sido regularmente entregue. Destarte, configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição da quantia de R$ 238,40 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), correspondente ao valor da encomenda, sobretudo porque não houve impugnação específica quanto ao montante pleiteado.
9. Quanto ao dano moral, com razão a recorrente. A jurisprudência das Turmas Recusais é no sentido de que o inadimplemento, por si só, não gera dano moral. Ainda que se admita eventual transtorno decorrente da ausência de entrega, tal circunstância não extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, não configurando ofensa relevante a direitos da personalidade da parte autora, tampouco restando demonstrada a ocorrência de prejuízos de maior gravidade aptos a ensejar compensação por dano moral. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal:
10. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. A falha na prestação de serviço isoladamente não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não se comprovou nos autos que o prejuízo suportado atingiu a subsistência das recorridas ou outra situação suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da empresa requerida a reparação dos alegados danos morais. (Acórdão 2046220, 0727739-13.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.).
11. No caso dos autos, o que se verifica é que os autores tiveram sua expectativa de receber a encomenda frustrada, tratando-se de mero aborrecimento, sem potencial lesivo à sua honra, à sua intimidade ou à sua vida privada. Sentença reformada para afastar os danos morais. (Acórdão 1962856, 0711663-66.2024.8.07.0009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Sem honorários, ante a ausência contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.